Tribunal: STF
Processo: RE 74029
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
IMPOSTO DO SELO. O PAGAMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES, REALIZADO
MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DE SOCIEDADE
SEDIADA NO EXTERIOR, NÃO INCIDIA NO IMPOSTO DO SELO, DO ART. 82 DA
TABELA ANEXA A ANTIGA LEI DO SELO. PEDIDO, QUE COMPREENDE A
RESTITUIÇÃO DA IMPORTANCIA DEPOSITADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
NÃO SE ACHA PREJUDICADO, NADA OBSTANTE O CANCELAMENTO, PELO ART2,
IV, DO DL. 1.042 DE 21.10.1969, DE QUAISQUER DEITOS REFERENTES AO
IMPOSTO DO SELO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.